Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015308-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WILTON LEAL MARINHO DOS SANTOS - CPF: 942.659.761-15 (RECORRENTE), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CASTELIANO RANGEL - CPF: 061.045.521-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015308-05.2025.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
VIVO S.A.

Recorrido:
WILTON LEAL MARINHO DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11
/09/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE ESTELIONATO. INTIMAÇÃO DO CONSUMIDOR EM INQUÉRITO POLICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por habilitação fraudulenta de linha telefônica em nome do recorrido, que resultou na sua intimação para prestar esclarecimentos em inquérito policial. A recorrente sustenta regularidade da contratação, impossibilidade de indenização por danos morais
in re ipsa
, irrelevância da intimação policial para fins de violação de direitos da personalidade e necessidade de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço pela recorrente diante da habilitação fraudulenta; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não comprovou a regularidade da contratação da linha telefônica, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para atestar a autenticidade da adesão, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar excludentes legais, o que não ocorreu.

A intimação do consumidor para prestar esclarecimentos em investigação criminal, em razão de fraude viabilizada pela falha da operadora e associada à prática de estelionato, configura dano moral que extrapola o mero dissabor cotidiano.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico fixado pelo STJ, devendo ser reduzida em razão do relatório policial que reconheceu a utilização indevida dos dados do recorrido por terceiros, sem comprovação, nos autos, de maiores constrangimentos ou prejuízos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A habilitação fraudulenta de linha telefônica em nome de consumidor, sem comprovação da regularidade da contratação, caracteriza falha na prestação do serviço.

A intimação do consumidor em inquérito policial, em decorrência de linha fraudulenta registrada em seu nome, gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando fixado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 14; CC, art. 406, §1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006706-70.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 07.10.2024, DJE 07.10.2024; TJMT, N.U 1034320-73.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 06.04.2024, DJE 06.04.2024; TJMT, N.U 1005649-37.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 29.11.2023, DJE 29.11.2023; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 302524923, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reai
s)
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito – Regular contratação da linha telefônica - Fornecimento de todos os dados cadastrais;

2)

Impossibilidade de condenação por danos morais
in re ipsa
– Ausência de comprovação do prejuízo;

3)

Intimação para prestar esclarecimento à autoridade policial em inquérito não causa lesão à honra nem direito da personalidade;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se em definir se a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos morais decorrentes da habilitação fraudulenta de linha telefônica em nome do recorrido, que foi utilizada para a prática de crime de estelionato, resultando em sua intimação para prestar esclarecimentos em delegacia de polícia.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido comprovou a existência do Inquérito Policial no 207.2021.00254, instaurado no município de Araranguá/SC, bem como que foi intimado para prestar depoimento perante autoridade policial acerca de suposto crime de estelionato realizado por meio da linha telefônica no 47 99162-6673, vinculada ao seu CPF.

Conforme consta no relatório final do inquérito policial (ID 302524909), o delegado de polícia concluiu que "(...)
Wilson Leal Marinho dos Santos aparentemente teve seus dados indevidamente utilizados pelos criminosos
", o que corrobora a tese do autor de que não contratou a referida linha telefônica.

Por outro lado,
a recorrente não apresentou qualquer documento idôneo a comprovar a contratação da linha telefônica pelo recorrido
, limitando-se a juntar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, as quais não possuem valor probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, por exibirem apenas
o nome incompleto da parte autora e seu CPF, sem as informações indispensáveis à formalização do contrato de telefonia
.

Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço pela recorrente, que não adotou as cautelas necessárias para evitar a contratação fraudulenta, permitindo que terceiros utilizassem indevidamente os dados do recorrido para a habilitação de linha telefônica posteriormente utilizada para a prática de crime.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Para se eximir dessa responsabilidade,
deveria a recorrente comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
o que não ocorreu no caso em análise
.

No que se refere aos danos morais, restou caracterizada sua ocorrência, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos decorrentes do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
sendo intimado e compelido a comparecer à Delegacia para prestar depoimento acerca de crimes cometidos por meio de linha telefônica indevidamente registrada em seu nome, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano
.

Embora a recorrente alegue que o simples comparecimento à Delegacia para prestar esclarecimentos não configuraria dano moral, cumpre considerar que o recorrido foi surpreendido com intimação para depor em investigação criminal acerca de fato que não praticou, sendo certo que sua ausência, após regularmente intimado, poderia lhe acarretar prejuízos ainda mais gravosos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OPERADORA DE TELEFONIA - FRAUDE – CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO DESCONHECIDO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA PRÁTICA DE ATO CRIMINOSO – INCLUSÃO DO NOME DA REQUERENTE EM INQUÉRITO POLICIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO - VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque o fato gerou a indicação da autora como “suspeita” em auto de investigação policial e seu comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos sobre fato criminoso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento
.

II – O valor da indenização, se fixado em quantia exorbitante, dever ser reduzido para um patamar razoável e proporcional ao caso concreto.

III - Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJMT – N.U 1006706-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (grifei)

EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA AUTORA SEM AVERIGUAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de fraude na contratação de linha telefônica por terceiro em nome do consumidor atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT – N.U 1034320-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA AUTORA
.
FRAUDE DEMONSTRADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.

5.
Comprovada a fraude perpetrada, é certo que o fato de a parte autora ter sido intimada e comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito dos crimes cometidos por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral
.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece majoração, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal
.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1005649-37.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
, deve ser
reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução também se justifica porque, após os esclarecimentos prestados pelo autor à autoridade policial, o delegado responsável pela investigação reconheceu que “
Wilson Leal Marinho dos Santos aparentemente teve seus dados indevidamente utilizados pelos criminosos
”,
não havendo, nos presentes autos, comprovação de que o recorrido tenha sido submetido a maiores constrangimentos ou efetivos prejuízos materiais decorrentes da conduta da parte ré
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
os
danos morais
ao patamar de
R$
6.000,00 (seis
mil reais)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025